Tribunal: CARF
Processo: 15374.987076/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.987076/2009-17
ACÓRDÃO
1001-003.800 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS.
Registre-se que a Recorrente, através do processo 13.031.309.744/2023-
76, aderiu ao PRLF – Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, regulado
pela Portaria Conjunta RFB/PGFN, no 01, de 12.01.2023.
A PARTIR DE DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO, FLS. 16/20, QUE NÃO
HOMOLOGOU PERDCOMPs DESCRITAS EM FLS. 02/15. IN CASU, A
RECORRENTE NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DE CRÉDITOS NEM A
DEVIDA INDICAÇÃO DESTES E QUE TRATAVA-SE DE ORIGEM DE EMPRESAS
INCORPORADAS À RECORRENTE COM MONTANTE APTO A COBRIR OS
DÉBITOS QUE PLEITEADOS NAS 03 (TRÊS) PERDCOMPs. A RECORRENTE
INCONFORMADA DESTA DECISÃO, JÁ COLHERA ANTERIORMENTE, DECISÃO
DO CARF, FLS. 227/233, PROFERIDA PELA 1a CÂMARA DA 2a TURMA
ORDINÁRIA.
A legislação define, claramente, que o Contribuinte proponente de
PER/DCOMPs - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação, há que indicar/definir, de logo,
quais créditos e suas origens que servirão de contraponto aos débitos
apresentados como “compensáveis”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar e, no
mérito, em não conhecer do Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.800 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987076/2009-17
2
Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que acatavam a preliminar e davam provimento em parte
ao recurso voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da
Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para a suspensão da tramitação do presente processo. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Carmen Ferreira Saraiva (art. 114 do
Anexo do Regimento Interno do CARF).

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa - Relator
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
PER/DCOMPs e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Compensação contendo (03) três
“compensações” o que se acha às fls. 02/15, em 03.07.2009 (2) e 02.10.2009, utilizando-se de
supostos créditos relativos a Saldo Negativo de IRPJ – Imposto e Renda Pessoa Jurídica.
No Despacho Decisório, fls. 16/20, já se prenunciava a não indicação nem
comprovação devidas, por parte da Recorrente de quais créditos estariam disponíveis às
compensações pleiteadas, o que equivale, in casu, à sua própria inexistência, vejam-se dizeres do
Despacho Decisório: “Não houve informação de apuração de crédito na DIPJ – Declaração de
Informações Econômico-Fiscais, de Pessoa Jurídica, correspondentes ao período de apuração,
assim, não há como se comprovar os créditos utilizados”. Enquadramento legal: Em essencial,
todo o artigo 74, da Lei 9.430, de 27.12.1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.800 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987076/2009-17
3
Cientificada,
a
Recorrente
apresentou
manifestação
de
inconformidade,
tempestiva, às fls. 22, 63/71, que por lógica processual, também porque tempestiva, haveria de
ser direcionada a impugnação a uma DRJ – Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Assim, neste azo, vê-se o Acórdão 12.39.628, proferido pela 1a Turma da DRJ/RJO –
Rio de Janeiro (RJ), em 12.08.2011, fls. 98/100, que afirma: “No presente caso, como o saldo
negativo declarado na DIPJ da Recorrente foi zero, a unidade de origem não chegou a investigar a
legitimidade do crédito alegado e nem podia. Se o crédito era, na realidade, cor respondente a
saldo negativo de outras duas empresas incorporadas pela Recorrente, se tinha que informar tal
circunstância no campo próprio do PERDCOMP, para permitir que aquela repartição pudesse
examinar a legitimidade do crédito”.
“A alteração da origem do direito creditório não pode ser efetuada com a
manifestação de inconformidade, instrumento próprio para que o contribuinte aponte seus
pontos de discordância dos moti vos do despacho recorrido, mas não para a modificação do
pedido inicial.
[...] ACORDAM os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO À MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Recurso Voluntário
Registre-se que, às fls. 185 a 195, o Recurso Voluntário interposto pela Empresa
recorrendo do Acórdão 12-39.628, proferido pela 1a Turma da DRJ/RJO – Rio de Janeiro (RJ), em
18.08.2011, alegou:
a) A Auditoria não localizou porque os saldos eram de outras empresas
incorporadas pela Recorrente;
b) A DRJ/RJO-I, não acatou a impugnação e alegou que a Recorrente haveria de
informar tal circunstância e
c) A Recorrente também diz: erro material e equivocada não indicação de que
tratava-se de crédito de empresas sucedidas.
Há que se dizer agora mesmo!, Aqui ver-se-á, verdadeira saga administrativa, a
partir de fls. 227: O Acórdão 1102-001.241, de 25.11.2014, emitido pelo CARF, fls.
227/233, proferido pela 1a Câmara da 2a Turma Ordinária que em sua digna
decisão anula a decisão da DRJ/DJO-I e assim, faz-se “retornar” toda matéria à
primeira instância, determinando que se profira nova decisão.
Por consequência desta decisão a DRJ/RJO, 1a Turma, exara “novo” Acórdão 12-
81.932, em 31.05.2016, fls. 277/291 e remete a matéria à Delegacia de origem, até porque, a ela
cingir-se e à vista do Despacho Decisório, fls. 16.
Mostre-se que às fls. 298, a Recorrente pede para que seja retificado o Acórdão
acima referido, sem contudo expressar qual retificação, porém às fls. 343/345 pede que se dê o
mesmo tratamento à PERDCOMP 16.487.10626051009.13026018. Às fls. 397, há despacho
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.800 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987076/2009-17
4
retornando à DRJ/RJO, haja vista juntada de Embargos ao acordão e às fls. 398/401 é reconhecido
o erro do acordão através doutro acordão -12-86.072 - 1a Turma da DRJ/RJO, de 17 de março de
2017.
Agora, chega-se às fls. 544/550, onde vê-se o Despacho Decisório (Manual)
033/2018. Registre-se, aqui, que lá na primeira decisão sobre as compensações
pleiteadas, aquela se deu através de “decisório” exarado eletronicamente.
O digno Decisório Manual, acima precitado, “homologou de forma parcial” o
pleito acostado neste Processo, pela Recorrente.
Volte-se à saga administrativa e registremos que numa mesma data (22.06.18),
às fls. 551/553 e 577/579, desapensaram-se e apensaram-se os mesmos
processos a este processo condutor.
Pelas fls. 581, a Recorrente fora intimada do decisório 033/2018 e às fls. 775/787,
apresenta, tempestiva, manifestação de inconformidade o que impele o processo
mais uma vez, à DRJ/RJO, em julho/2018, fls. 831.
Amostre-se mais um Acórdão - 12-104.050 DRJ/RJO, de 27.11.2018, fls. 832/845,
onde, em suma, traz: O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
proferiu decisão anulando o Acórdão da DRJ, conforme Acórdão no 1102-001.241
(fls. 227/233), determinando nova decisão. Em razão da decisão do CARF acima
descrita, o processo retornou para esta DRJ para que fosse proferido novo
julgamento. A partir da nova análise, houve a homologação parcial das Dcomp. O
reconhecimento parcial do crédito teve os seguintes fundamentos.
Assim, foi proferido Despacho Decisório no 33/2018 (fls. 544/550), reconhecendo
um crédito de R$ 667.323,86 e homologando parcialmente as Dcomp até o limite
daquele crédito reconhecido. Cientificada da decisão em 25/06/2018, conforme
Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem à fls. 585, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 25/07/2018 (fls. 586/590),
alegando em síntese que: o IRPJ sobre o Lucro Líquido Ajustado da SP GÁS,
compensado com o prejuízo fiscal de períodos de anteriores, já é objeto cobrança
em ação executiva; os rendimentos das aplicações financeiras do Banco
Votorantim e do Banco Bradesco foram tributados em períodos anteriores, pelo
regime de competência, ao passo que o IR é retido na fonte no momento do
resgate da aplicação (regime de caixa), requer-se o acolhimento do presente
inconformismo, reformando-se o despacho decisório, a fim de que sejam
homologadas as compensações, com a consequente extinção dos créditos
tributários (CTN, art. 156, inciso II); DILIGÊNCIA. Caso assim não se entenda, o que
se admite à guisa de argumentação, requer sejam os autos baixados em diligência
para sanar a omissão da auditoria fiscal, promovendo a análise da tributação das
receitas financeiras nos períodos anteriores.
Conclui-se por DAR PROVIMENTO PARCIAL à manifestação de inconformidade,
para reconhecer o saldo negativo da Incorporada SP Gás Distribuidora de Gás
Ltda,
no
montante
de
R$
2.910.923,08,
pleiteado
na
Dcomp
no
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.800 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987076/2009-17
5
05623.98548.030709.1.3.02-8536, e não reconhecer saldo negativo da
Incorporada
Ultragaz
Participações
Ltda,
pleiteado
na
Dcomp
no
39253.17386.030709.1.3.02-1510, em valor superior ao já confirmado no
Despacho Decisório.
Reiniciando-se novo patamar processual, a Recorrente apresenta uma mescla
difusa espraiada pelas fls. 884/896, 958/988, 989/1026, 1.031/1.103,
1.104/1.149, inclusive ressalte-se que ora direcionado à DEMAC-RJ - Delegacia de
Maiores Contribuintes da Receita Federal, ora à Delegacia Regional de
Julgamento, sem contudo, S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, direcionar ao CARF –
Conselho Administrativo e Recursos Fiscais. Mesmo assim, em homenagem e
respeito ao contido às fls. 1.150 e 1.151, consideremos como se fora “novo”
Recurso voluntário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator.
1.Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade
previstos nas normas de regência, também aos aspectos trazidos pelo artigo 29, do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, mesmo assim, não tomo conhecimento, pelos motivos apostos
no meu voto.
2.Do mérito
VOTO por NÃO CONHECER DO RECURSO, IN TOTUM. Registre-se que a Recorrente,
através do processo 13.031.309.744/2023-76, aderiu ao PRLF – Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal, regulado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN, no 01, de 12.01.2023. Há que se
respeitar a soberana vontade da Recorrente, na sua adesão, precitada.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no espírito
dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e só reforçam o heurema
aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
3. Conclusão
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.800 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987076/2009-17
6
Em face do exposto, voto em rejeitar a preliminar e, no mérito, em não conhecer do
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva

Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
A Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023, que institui o
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de regularização fiscal por
meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo tributário no âmbito de
Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo ou inscrito em dívida ativa da União,
prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de
2023 até às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023. (Redação dada
pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na
transação enquanto o requerimento estiver sob análise. [...]
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa
extinção do litígio administrativo a que se refere.
O Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, determina:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.800 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987076/2009-17
7
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I - se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e II - se a desistência for
total, os autos serão encaminhados à unidade de origem para as providências de
sua alçada, sem retorno ao CARF.
A Recorrente apresenta a Petição de e-fls. 1154-1156, no seguinte sentido:
1. Conforme comprovam os documentos anexos, em 30/05/2023, a Requerente
incluiu os débitos do presente processo no Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal (PRLF), regulamentado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1, de 12 de
janeiro de 2023, cuja análise está sendo realizada no Processo Administrativo no
13031.309744/2023-76 (doc. 01).
Note-se que embora o requerimento tenha sido protocolado há quase 2 (dois)
anos e a Recorrente já realizando o pagamento integral dos débitos incluídos no
PLRF, até o momento o parcelamento não foi consolidado pela Receita Federal,
conforme cópia do PAF anexa (cf. doc. 01).
2. No entanto, é certo que enquanto pendente de análise, deverá ser suspensa a
tramitação do processo administrativo conforme disposto § 4o do artigo 6o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB No 1/2023, in verbis:
“Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de
2023 até às 19h, horário de Brasília, do dia 28 de dezembro de 2023. (...)
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na
transação enquanto o requerimento estiver sob análise.”.
3. Diante do exposto, requer-se seja determinada a retirada do processo da pauta
de julgamento, conforme art. 108 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF
1.634/2023), e ato seguinte, que seja decretada a suspensão da tramitação do
presente processo até o término da análise do requerimento de adesão ao
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF), formalizada no processo
administrativo no 13031.309744/2023-76.
Requer-se, outrossim, que na hipótese de indeferimento de inclusão do referido
processo administrativo ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF)
pleiteada, seja determinada a reinclusão do presente processo em pauta para
julgamento do recurso voluntário.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.800 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987076/2009-17
8
Em princípio, pois, a comprovação nos autos de que houve a apresentação de
requerimento de adesão do contribuinte no referido no PRLF, implicaria a suspensão da
tramitação do processo em questão, com a consequente remessa dos autos à Unidade de Origem
para as providências cabíveis, devendo o processo somente retornar ao CARF em caso de a
transação não ser efetivada.
No caso concreto, a Recorrente peticiona nos presentes autos expressamente
requerendo a suspensão da tramitação do processo.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Portaria Conjunta SRFB/PGFN
no 01, de 12 de janeiro de 2023, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para a
suspensão da tramitação do presente processo.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1357
DF CARF MF
Original